Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-55.2023.8.11.0049
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-55.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISTELA CARVALHO CAMARGO - CPF: 776.827.851-87 (RECORRIDO), NAYRA LAISSA ZORZI - CPF: 060.438.181-67 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA SANTOS BOAVENTURA - CPF: 109.984.666-89 (RECORRENTE), GUILHERME AVELAR GUIMARAES - CPF: 075.460.546-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, pois havia pleiteado os benefícios da justiça gratuita.

3. Intimada para comprovar o pagamento do preparo em 48 horas ou apresentar provas da hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, s recorrente optou por quitar a guia do preparo após o transcurso do prazo deferido pelo juízo.

4. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95 e, do mesmo modo, não foi realizado o pagamento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à determinação judicial.

5. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
Ana Carolina Silva Santos Boaventura
em face da sentença, pela qual
foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial
, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais à reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024